Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO JÁ JULGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A questão objeto do agravo de instrumento já foi analisada por ocasião do AI n 0735085-05.2021.8.07.0000 que fixou entendimento no sentido de obrigatoriedade de manifestação quanto ao paradeiro do veículo.
3. Considerando que a matéria debatida não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e já houve pronunciamento judicial quanto a incidência de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.
4. Agravo interno conhecido e não provido.